Tribunal: TJBA
Processo: 8035922-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035922-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: C & S ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ANULAÇÃO DE ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e, em ato subsequente, determinou a penhora de ativos financeiros. Sustenta-se a ocorrência de nulidade por ausência de intimação da decisão que rejeitou a exceção, fato que impediu o exercício do direito de recorrer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte executada acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade configura nulidade absoluta capaz de ensejar a anulação da decisão e de todos os atos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação regular da parte executada acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC. 4. Ficou comprovado nos autos que não houve publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico nem intimação eletrônica do advogado regularmente cadastrado, o que compromete a validade do ato processual. 5. Nos termos do art. 281 do CPC, anulada a decisão, todos os atos subsequentes dela dependentes devem ser considerados nulos, incluindo o despacho que determinou a penhora de ativos financeiros. 6. A anulação dos atos processuais não compromete o interesse arrecadatório do Estado, pois assegura o respeito às garantias processuais da parte executada, devendo o Juízo de origem promover nova intimação e reabrir o prazo para apresentação de defesa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035922-77.20258.05.0000 em que figuram como Agravante C&S ATACADO E VAREJO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator.